Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrada que atua no feito originário. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 7 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator